Tribunal: TJMT
Processo: 1030584-12.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030584-12.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRO ROCHA FABIANO - CPF: 033.803.981-36 (APELANTE), DIEGO ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 043.924.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GOMES DE CASTRO - CPF: 052.751.221-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PEREIRA ROSA - CPF: 036.381.721-20 (VÍTIMA), SUEBER DA SILVA SOARES - CPF: 057.282.351-74 (VÍTIMA), JOSÉ LEANDRO ROCHA FABIANO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIMES DE
LESÃO CORPORAL,
AMEAÇA
,
POR DUAS VEZES
,

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO EM ÂMBITO DOMÉSTICO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ALMEJADO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
PARA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO
. FUNDAMENTO DE QUE O
S
CRIME
S
DE
AMEAÇA E VIAS DE FATO
ABSORVE
M
O DELITO DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS
E COM
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
.

2.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO D
E UM DOS
CRIME
S
DE AMEAÇA. ARGUMENTO DE QUE A VÍTIMA NÃO SE SENTIU AME
DRONTADA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
OFENDIDA
.

3.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA
-
BASE DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO IMPOSTA
PARA O MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE DO
APELANTE
. ACOLHIMENTO. ANÁLISE INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 CÓDIGO PENAL. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
BASILAR DOS ÚLTIMOS DOIS CRIMES MENCIONADOS
PARA O MÍNIMO LEGAL
.
4
.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. MOTIVOS DO CRIME VALORADO DE MODO PEJORATIVO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA INICIAL REDIMENSIONADA.

5.

PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA DO CRIME DE FURTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA.

6.
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DO ÍNDICE FRACIONÁRIO
,
POIS O
QUANTUM

ADOTADO PELA
JURISPRUD
ÊNCIA
NÃO F
OI
OBSERVA
DO
E AUS
ENTE

A
FUNDAMENTAÇÃO
. PREJUDICADO.

7.
READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE AMEAÇA. ACIMA DO MÁXIMO LEGAL. PREJUDICADO. PENA REDIMENCIONADA
EM RAZÃO DA PENA-BASE SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 8
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Não incide o princípio da consunção
quando
constatado que
os crimes foram pra
ticados com desígnios autônomos e
cada uma das condutas em contexto diverso.

2.
É inviável a absolvição do apelante em razão
de a segunda
vítima não se sentir amedrontada, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu
ameaças
de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do promet
ido em razão dos seus filhos
ficarem sem mãe
, bem como
por ter uma filha portadora de necessidades especiais
que depende
exclusivamente dela, restando, portanto, presente os elementos do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

3.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise da circunstância judicial da culpabilidade negativada
nos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio
, prevista no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo, portanto, suas penas serem redimensionadas para mínimo legal
nos dois últimos crimes mencionados
, haja vista a inexistência de elementos octogonais desfavoráveis.

4.
A reforma da pena basilar fixada no crime de lesão corporal revela-se imperiosa porquanto evidenciado, nestes autos, que a circunstância judicial dos motivos do crime foi valorada de forma negativa sem justificativa plausível, a fim de que seja estipulada pena justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, X
LVI, da Constituição Federal.

5.
Constatado que, na primeira fase da dosimetria da pena da contravenção penal de vias de fato, a magistrada utilizou-se de pena diversa daquela estabelecida no preceito secundário do tipo penal, faz-se necessário a correção do erro material e, por conseguinte, a readequação da pena fixada na primeira fase do cálculo penal.

6.
O
pleito
visando
redimensionar a pena-base de todos os delitos,
caso fossem mantidas as circunstâncias negativadas,
sob o argumento de que a sentenciante não utilizou os índices fracionários preconizados pela jurisprudência, res
tou prejudicado,

posto que
as circunstâncias judiciais
anteriormente negativadas
foram neutralizadas
neste voto
.

7.
A pretensão do apelante em
ver
readequa
da
a pena intermediária no crime de ameaça haja vista que foi fixada pela sentenciante acima do
máximo legal
restou prejudicada, em razão da circunstância judicial
da culpabilidade ser neutralizada.

8.
Recurso
parcialmente pr
ovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Sandro Rocha Fabiano
,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
10
30584-12.2021.8.11.0003
,
condenando-
o
, pela prática
d
os crimes de
lesão corporal,
ameaça
por duas vezes
, violação de domicílio e vias de fatos no âmbito doméstico (
arts
. 129, § 9°, 147 (por duas vezes) e 150 na forma do art.
69
do Código Penal e art. 21 da Lei n. 3.688/41, com observância da Lei n. 11.340/06), às penas de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção e 1 (um) mês de prisão simples, em regime aberto
; bem como à
indenização pelos danos morais e materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima.

O
apelante
,
nas razões que se encontram no ID
207373627
, postula
:

“a) seja o réu absolvido da imputação de violação de domicílio, eis que restou demonstrado nos autos que o ingresso no local se deu com a finalidade específica de realizar o delito de ameaça e a contravenção de vias de fato, sendo a violação meio para a realização destes fatos típicos específicos e devendo ser aplicado o princípio da consunção, inclusive conforme já decidido pelo próprio E.TJMT na Apelação Criminal 7120-12.2017.811.0004; b) seja o réu absolvido do delito de ameaça em face da sra. Patrícia, tendo em vista a ausência de elementar do tipo – gravidade – uma vez que a vítima afirmou que não se amedrontou com a conduta, tudo na forma da jurisprudência do E.TJMT (p. ex.:
Ap
6343-28.2020.8.11.0002); c) mantida as condenações, readequar a pena-base: c1) aplicada aos delitos de lesão, ameaça e violação de domicílio, tendo em vista o bis in idem na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito; c2) aplicada ao delito de lesão, tendo em vista a valoração negativa dos motivos do crime quando esses não são identificados na relação processual e com utilização de elemento inerente ao próprio conceito de injusto penal; c3) aplicada à contravenção penal de vias de fato, considerando que a pena-base foi aumentada sem reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tudo em observância ao art. 68 do CP; d) mesmo que ocorrida a manutenção das circunstâncias judiciais negativas acima combatidas, redimensionar as penas-bases de todos os delitos, tendo em vista que a valoração realizada não observou as frações padrões preconizadas pela jurisprudência de 1/6 ou 1/8 e nem apresentada qualquer fundamentação para não respeito a tais frações, tal como exige o STJ (ex.:
AgRg
no
AREsp
1.799.289) e o TJMT (ex.:
Ap
1020904-66.2022.8.11.0003); e) mantida a condenação, readequar a pena intermediária aplicada ao delito de ameaça, considerando que foi fixada acima do máximo legal, tudo em observância ao art. 68 do CP e tema 190 dos recursos repetitivos do STJ.”

O Ministério Público, nas
contrarrazões recursais encontradiças
no ID
207373631
colima o desprovimento do recurso defensivo.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça, no parecer que se vê no ID
213017171
, segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o
relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante

no
I
D

207373511
,
narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO.

Consta nos autos que no dia 04/12/2021, no período matutino, o denunciado
SANDRO ROCHA FABIANO
entrou e permaneceu, contra vontade expressa de quem de direito, em casa alheia pertencente a vítima Patrícia Gomes de Castro, situada na Rua 10,
Qd
. 44, Lote 21 Bairro Alfredo de Castro em Rondonópolis-MT.

2º FATO.

Extrai-se do caderno investigatório que no dia 04/12/2021, o denunciado
SANDRO ROCHA FABIANO praticou vias de fato contra a vítima Jaqueline Pereira Rosa
, sua ex-companheira,
desferindo-lhe
soco e empurrões, em contexto de violência doméstica.

3º FATO.

Extrai-se do caderno investigatório que no dia 04/12/2021, o denunciado SANDRO ROCHA FABIANO ameaçou de causar mal injusto e grave à Jaqueline Pereira Rosa, sua ex-companheira, consistente em dizer que a mataria, bem como ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima Patrícia Gomes de Castro, dizendo que a agrediria.

• SÍNTESE FÁTICA DOS TRÊS PRIMEIROS FATOS.

Para melhor compreensão, importante destacar que o denunciado Sandro teve um relacionamento conjugal com a Sra. Jaqueline Pereira Rosa. Do relacionamento, adveio uma filha, hoje com aproximadamente 07 (sete) meses de vida, todavia, a relação terminou devido a episódios pretéritos de violência doméstica.

Na data dos fatos, Jaqueline fora na casa de Patrícia, que é sua vizinha, pela manhã. Quando estavam no local, ambas as vítimas foram surpreendidas com a ação do denunciado que invadiu e adentrou na residência.

Já dentro da residência, contra vontade da proprietária Patrícia, o denunciado passou a questionar Jaqueline onde estava a filha dele, recebendo a informação de que a infante estaria dormindo na casa de uma vizinha.

Nesta senda, o denunciado partiu para cima de Jaqueline, praticando vias de fatos contra ela,
socando-lhe
na cabeça e empurrando-a contra a parede.

As agressões cessaram diante da intervenção de Patrícia, que bateu no denunciado com um cabo de vassoura, momento no qual este passou a ameaçar de morte Jaqueline e ameaçar de bater em Patrícia.

O denunciado continuou no local, mesmo após as agressões e ameaças, em que pese Patrícia pedisse para que ele se retirasse.

Diante da negativa do denunciado em se retirar do local, Patrícia conseguiu acionar o seu esposo, a vítima
Sueber
Da Silva Soares, que estava
trabalhando
mas se direcionou para o local visando socorrer Patrícia e Jaqueline.

4º FATO.

Consta nos autos que no dia 04 de
Dezembro
de 2021, após as 06h00 da manhã, na Rua 21, no Bairro Alfredo de Castro, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, a vítima SUEBER DA SILVA SOARES fora atingida por um golpe de faca, o qual o atingiu na região do ombro.

Apurou-se que o denunciado
SANDRO ROCHA FABIANO
, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi o autor do golpe desferido contra a vítima
Sueber
.

Nesta senda, ao iniciar as agressões, o denunciado
deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade
, consistentes na intervenção de terceiros que o contiveram, no fato da vítima conseguir se desvencilhar da agressão e no rápido e efetivo atendimento médico prestado a ela.

O crime fora praticado por
MOTIVO FÚTIL
, pois o denunciado tentou matar a vítima após
esta
lhe questionar o motivo de ter adentrado e ‘desrespeitado’ a sua casa.
[...]

Destaques no original

A
materialidade
e autoria dos delitos narrados na
peça acusatória fic
aram
comprovada
s não apenas
pelo
s documentos constantes
destes
autos
, mas
, principalmente, pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal
.

No que diz respeito ao crime de violação de domicílio, o apelante
não nega ter entrado
na
residência
da
primeira
vítima

Patrícia Gomes de Castro
sem a devida autorização, tan
t
o que
postula sua absolvição pela
aplicação do princípio da consunção, ao argumento de que
“
o ingresso no local se deu com a finalidade específica de realizar o delito de ameaça e a contravenção de vias de fato, sendo a violação meio para a realização destes fatos típicos específicos
”
.

Todavia,
é imperioso destacar que esse pleito não tem consistência, uma vez que
fic
ou demonstrado que
o
apelante, em ações distintas e não concomitantes,
invadiu o domicílio da
primeira
vítima para buscar a filha de
ste, de
7 (sete) meses,
no entanto, a
mãe
, Jaqueline Pereira Rosa,
segunda vítima,

que estava visitando
Patrícia
, não deixou
que a menor fosse
levada
,
inici
ando-se

as
ameaças à dona da residência
, primeira vítima, e à
Jaqueline
,
segundo vítima,
assim como as vias de fato em desfavor da última vítima citada, conforme se infere
desta parte do
depoimento
que
Jaqueline
prestou na fase
administrativa;

[...]
QUEANDO O SUSPEITO
CHEGOU NO LOCAL
TOTALMENTE EMBRIAGADO
QUERENDO LEVAR A FILHA MARIA FLOR DE 07 MESES PARA SUA RESIDENCIA
; QUE
A DECLARANTE NÃO PERMITIU
PELO ESTADO ALCOOLICO DO SUSPEITO; QUE SANDRO
FICOU TOMADO DE RAIVA E
APOS
AMEAÇAR
DIZENDO" SE VOCE NÃO ME DEIXAR LEVAR A CRIANÇA VOCE NUNCA MAIS VAI VÊ-LA E
DESFERIU UM SOCO NA NUCA DA DECLARANTE
A PROJETANDO CONTRA O MURO E DEPOIS A PEGOU PELO PESCOÇO SENDO REPELIDO PELA VIZINHA PATRICIA QUE APARTOU OS DOIS [...]
.

(Trecho
s

do
depoimento da vítima Jaqueline Pereira Rosa da fase administrativa visto no ID 20737347
6)
Destacamos

Dessa forma, tem-se
a configuração do crime de violação de domicílio
contra a
primeira
vítima
Patrícia, haja vista que o apelante invadiu a residência
desta
, apenas
para
buscar a filha menor de idade, ocorrendo os crimes de ameaça
por duas vezes
e vias de fato em razão
da
segunda
vítima Jaqueline

nã
o ter deixado
que ele levasse a criança
.

Rogério Greco,
dissertando sobre o tema, assevera que
é possível a incidência do princípio da consunção nas seguintes hipóteses:

a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime;

b) nos casos de
antefato
e
pós-fato
impuníveis.

Os fatos, segundo Hungria, “não se acham em relação de
species
a genus, mas de
minus
a plus, de parte a todo, de meio a fim”. Assim, a consumação absorve a tentativa e
esta
absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa habitada absorve a violação de
domicílio, etc.

Antefato
impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente e que, sem aquele, não seria possível. Para se praticar um estelionato com um cheque que o agente encontrou na rua, é preciso que ele cometa um delito de falso, ou seja, é preciso que o agente preencha e o assine
.
O preenchimento e a falsa assinatura aposta no cheque são considerados
antefatos
impuníveis, necessários para que o agente cometa o delito-fim, isto é, o estelionato. Deixando transparecer a sua posição com relação aos crimes de falso e de estelionato o STJ editou a Súmula nº 17, com a seguinte redação: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.

O
pós-fato
impunível pode ser considerado como um exaurimento do crime principal praticado pelo agente e, portanto, por ele não pode ser punido. Na lição de Fragoso, “os fatos posteriores que significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do fato anterior são por esses consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que aparece especial fim de agir. A venda pelo ladrão da coisa furtada como própria não constitui estelionato. Se o agente falsifica moeda e depois a introduz em circulação
pratica
apenas o crime de moeda falsa (art. 289, do CP)”. [...]
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói:
Impetus
, 2009, p. 31/32)
Destacamos

No entanto, na espécie,

os crimes de
violação de domicílio,
ameaça
por duas vezes
e
vias de fato
foram
praticados
em
desígnios autônomos, não se podendo cogitar, pois, que o segundo
e
o
terceiro
delito
s

seja
exaurimento do primeiro.
Sendo a
ssim, ocorrendo, as ações criminosas e
m momentos distintos,
como ocorreu no caso em apreço,

não sendo uma o caminho para a prática da outra, resta inviável a aplicação do princípio da consunção, como almeja
o
apelante.

O
apelante postula
, ainda,
a absolvição do crime de ameaça
contra
a
primeira
vítima Patrícia, sob o argumento que ela
a
firmou não se sentir amedrontada com a conduta de
le
.
Contudo
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime de ameaça, previs
to no art. 147, caput, do Código Penal por parte
de Sandro.

Com efeito, a
primeira
vítima Patrícia, na fase administrativa (ID
207373491), afirmou que o apelante
a xingou e a ameaçou, dizendo que iria bater nela.
E, durante
a
fase judicial
,
ela
ratificou a versão apresentada na
primeira vez
, conforme se infere
de
stes trechos do
depoimento

dela
:

[...] Que o acusado começou a proferir palavras de baixo calão; Que começou uma baixaria; Que o acusado ameaçou a agredir a depoente; (...)
Que o acusado ameaçou a depoente falando que “iria pagar muito caro”
; Que no dia dos fatos o acusado ameaçou a Jaqueline;
Que o acusado disse para a Jaqueline que ela iria pagar muito caro e que acertaria as contas com ela depois
; (...) Que as ameaças para a depoente e para a Jaqueline foi a mesma coisa, que iriam pagar caro;
Q
ue
em uma parte sentiu-se ameaçada, em outra não; Que o medo da depoente era o acusado fazer algo contra as crianças
[...]
.

(
Trecho
s
do depoimento d
a vítima Patrícia Gome de Castro
extraído
s
da sentença condenatória
visto no ID 207373611)
Destacamos

Em juízo,
o
apelante
fez
uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Logo, não
obstante o apelante sustente que
a primeira vítima

Patrícia
não se amedrontou com
a
conduta
dele
,
esta
afirmou
em juízo
que sentiu medo
pelo
o

que
aquele
poderia fazer em desfavor
dos

seus
filhos, que poderiam ficar sem mãe
, bem como
em razão de ter uma filha portadora de necessidade
s

que é
exclusivamente dependente dela.

Como se sabe o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante.

O apelante
pleiteia
, também, a
readequação da pena-base dos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, sob o argumento de que na circunstância judicial da culpabilidade
houve a configuração de
bis in idem
.

No ponto
que interessa, estes são os argumentos utilizados pela prolatora da sentença condenatória (ID
207373611
):

[...]
DO CRIME DE LESÃO CORPORAL:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 09 (nove) meses de detenção.

[...]

DO CRIME DE AMEAÇA (POR DUAS VEZES):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção.

[...]

DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

A pena prevista para o crime de violação de domicílio (Artigo 150 do Código Penal) é de detenção, de 01 (um) a 03 (três) meses, ou multa.

Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, inerente ao tipo penal.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 03 (três) meses de detenção. [...]
Destacamos

Como é de trivial sabença a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Vê-se, pois, da leitura da parte do édito judicial acima transcrita que, na primeira fase, a culpabilidade do apelante foi único elemento octogonal aferido negativamente
nos crimes de ameaça por duas vezes e violação de domicílio, com exceção do crime de lesão corporal onde a circunstância negativada diversa
(motivo do crime)
será analisada posteriormente
.

A sentença condenatória, desse modo, merece reparos, eis que se verifica que
,
em relação à culpabilidade, a julgadora major
ou
a pena
inicial
na primeira fase de forma inidônea, porque confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa, que não pode ser admitida, na medida em que o fato de o apelante
ter
“
total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa
da que teve
”
são

elementos

integrante
s

do conceito dos
tipo s pena is pelo s qua is
ele foi
condenado, e, por óbvio, não servem como parâmetros orientadores da fixação da pena basilar,
porquanto,
não obstante, a autoridade judiciária, tenha destacado a existência de
“culpabilidade acentuada”
, não indicou qualquer elemento
apto
para justificar essa assertiva.

Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual
“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação assunto
, tem o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3.
Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena
.
4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(
STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26.10.2022,
DJe
do dia 3.11.2022)
Destacamos

Não resta, pois, dúvida, que a pena basilar
dos crimes
pelos
quais o apelante foi condenado
deve ser reformulad
a
, porquanto afastada, neste voto, a valora
ção
negativa
da
culpabilidade, ficando prejudicado o pedido de readequação da fração de exasperação da pena para
o aludido elemento octogonal.

Com relação à negativação dos motivos do crime ao crime de lesão corporal, também assiste razão ao
apelante
, devendo tal circunstância judicial ser afastada da pena-base.

Com efeito, a
primeira fase dosimétrica
do crime de lesão corporal
foi exposta

linhas volvidas
e
ao analisá-la
denota-se que a magistrada não agiu corretamente ao avaliar negativamente os motivos do crime
desse injusto penal
, pois considerou que foram banais, sem, contudo, indicar
um
elemento de convicção que demonstre a maior reprovabil
idade da conduta do apelante.

Esta
Corte de Justiça
em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE – INCIDÊNCIA INDEVIDA DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E”, “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º) – BIS IN IDEM – AJUSTE DE OFÍCIO – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO REPETITIVO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de ameaça dispensa a comprovação da realização de mal injusto e grave, restando suficiente o f
undado temor causado à vítima.
A
desvaloração
das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para
negativá-las
elementos intrínsecos ao tipo penal. A exigência de comportamento diverso e a menção a processo criminal arquivado não constituem fundamentos válidos para negativar a vetorial da culpabilidade.
Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta
.
Cuidando-se de delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, imperioso é o afastamento, de ofício, das agravantes do art. 61, II, “e”, “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem. Se o delito envolve violência doméstica e há na peça acusatória pedido expresso de indenização, é viável a sua fixação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
(
TJMT, N.U 0009166-17.2019.8.11.0064,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021
)
Destacamos

O
apelante busca
, ademais,
a correção da dosimetria da pena aplicada na contravenção penal de vias de fato, asserindo que houve
um equívoco
da sentenciante na primeira fase dosimétri
ca, tendo em
vista a aplicação de 20 (vinte) dias na pena-base,
que foi
fixada em

5 (cinco) dias acima do mínimo legal, conforme se infere
desta parte do
édito condenatório visto no ID 207373611:

[...] DO DELITO DE VIAS DE FATO:

A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade inerente ao tipo penal.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não existem dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime inerente ao tipo penal.

V - As circunstâncias e consequências também são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao comportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada em 20 (vinte) dias de prisão simples. [...]

Mais uma vez
, impende registrar que o juízo de primeiro grau estabeleceu de forma equivocada a pena-base
do apelante
com referência à contravenção penal de vi
as de fato, por conta disso, a dosimetria
dessa infração
também d
eve ser refeita, uma vez que não lhe foi negativada qualquer circunstância judicial que justifique a exasperação da pena basilar.

De outra perspectiva
, caso fossem mantidas as circunstâncias
judiciais
negativadas
, o apelante pleite
ou
o redimensionamento da pena-base de todos os delitos,
sob o argumento de que a sentenciante não utilizou os índices fracionários preconizados pela jurisprudência
. T
odavia, c
onforme
foi
exposto
anteriormente
, as circunstâncias judiciais apontadas
por Sandro
foram
neutralizadas, de forma em que es
s
e pleito
está
prejudicado.

O
apelante
colima, outrossim,
a readequação da pena intermediária do crime de ameaça
, haja vista que foi fixado acima do máximo legal.
Entretanto
, em razão do redimensionamento da pena-base do referido crime, a pena foi fixada no mínimo legal, de forma em que
esse
pleito
, também
deve ser declarado prejudicado
, haja vista que apesar de haver a incidência de uma agravante, a pena
sequer chegará ao
máximo legal na segunda fase
dosimétrica.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
s
pena
s
do
s
crime
s pelos quais
Sandro Rocha Fabiano

foi condenado,
da seguinte forma:

C
ontravenção penal de vias de fato

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base
no mínimo legal, qual seja
,

15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, inexistem atenuantes;
mas
,
por
outro
lado
, reconheço a circunstância agravante descrita no art. 61, II,
f
, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando
-se
à hipótese prevista no art. 5º, I, da Lei n. 11.340/06, razão
pela qual
major
o
a pena em
1/6 (um sexto), ou seja
,

2
(d
ois
) dias, resultando a pena em formação em 1
7
(
dezessete
) dias de
prisão simples
.

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena, estabele
ço
a pena definitiva de
17 (dezessete) dias de prisão simples
.

C
rime de lesão corporal

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial,
fixo
a pena-base
no mínimo legal, ou seja,
em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem valoradas,
por isso,
por isso,

manten
ho
a pena intermediária em
3 (três) meses de detenção,
a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

C
rime de ameaça
contra
Jaqueline Pereira Rosa

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base
no mínimo legal, ou seja,
em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes;
mas,
por
outro lado,
reconheço a circunstância agravante descrita no art. 61, II,
f
, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando
-se
à hipótese prevista no art. 5º, I, da Lei n. 11.340/06,
motivo pelo qual
majoro a pena em 5 (cinco) dias, resultando a pena em formação em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena, estabele
ço
a pena definitiva de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

C
rime de ameaça
contra
Patrícia Gomes de Castro

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base
no mínimo legal, ou seja,
em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem valoradas,
por isso,
manten
ho
a pena intermediária em
1 (um) mês de detenção,
a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

C
rime de violação de domicílio

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base
no mínimo legal, ou seja,
em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem valoradas,
por isso,
manten
ho
a pena intermediária em
1 (um) mês de detenção
, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

Em razão do concurso material de crimes, somo as penas impostas
de detenção resultando 6
(seis) meses e 5 (cinco) dias de
detenção

cumulada
com pena
de
17 (dezessete) dias de prisão simples.

O
apelante
não é
reincidente,

por isso,
mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da
sua
pena, tal como fixado na sentença
condenatória
.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao
recurso
interposto por
Sandro Rocha Fabiano
,
para redimensionar
a

pena-base
dos crimes e contravenção penal vias de fato
neutralizando as circunstâncias judiciais
anteriormente negativadas
e r
eadequando

sua
s

pena
s

para

6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de detenção
e
17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024